Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de cobrança indevida de IPTU de imóvel, cuja propriedade não se encontra mais em nome do autor. A sentença deu provimento ao pedido, para condenar a empresa ré ao pagamento no valor de R$2.000,00, a título de danos morais. A recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que inexistem danos morais no caso em questão, pois a cobrança de reembolso do valor pago é totalmente devida por estar prevista em contrato.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Preliminar. Incompetência territorial. O CDC em seu art. 101. I, preconiza que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Tal regramento, que permite o manejo da ação no foro de domicílio do consumidor, sobrepõe-se a qualquer outro acordo entabulado entre as partes, previsto em contrato de adesão, onde o consumidor sequer tem a possibilidade de discutir as cláusulas. Portanto, é nula a cláusula de eleição de foro, estabelecida em contrato de adesão regido pelo CDC, quando, de qualquer forma, possa dificultar a proteção de direito ou defesa da parte mais vulnerável. Preliminar rejeitada.
4. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Relata o autor em sua inicial que, em 2012 firmou contrato de compra e venda com a empresa ré, por meio de pagamento de sinal e restante do valor, sendo financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme contrato nos autos. Relata ainda, que em 2016 vendeu o imóvel a terceiro, sendo feito um refinanciamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme documento (id 99957909). Cumpre ressaltar, que a exigência da credora para a realização do contrato, era a quitação de todos os débitos do imóvel, relativos a IPTU, condomínio, entre outros. Assevera o autor que realizou a quitação de todos os débitos existentes. Entretanto, a empresa ré constantemente efetua cobranças relativas ao IPTU, por meio de ligações, mensagens e e-mails, referente aos exercícios 2019, 2020 e 2021, sendo que o imóvel, desde 2016, não é mais de sua propriedade.
5. O Código Civil preceitua em seu art. 186 que: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Consoante a este preceito, o art. 927 preconiza que: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Com efeito, resta incontroversa a desídia da empresa ré, que continuou cobrando taxa de IPTU do recorrido, sendo que a propriedade do imóvel foi transferida a outrem, ademais, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do adquirente, conforme art. 130 do Código Tributário Nacional.
6. Danos morais. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Nesse passo, é importante ressaltar que a cobrança indevida por dívida que não pertence a pessoa, é algo que causa desconforto psicológico e estresse emocional, visto que essa prática impõe ao indivíduo o pagamento de algo que não é de sua responsabilidade. No caso analisado, o despreparo da empresa requerida com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. Quantum Debeatur. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.